Tribunal: TJDFT
Processo: 0728267-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para o risco da reiteração delitiva do paciente, não lhe sendo aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.
2. A extensa ficha criminal do ora acusado, que, inclusive cumpre pena em regime domiciliar, no presente contexto, indica a propensão do paciente às atividades criminosas e é apta, assim, a fundamentar e indicar a prisão preventiva como forma de garantia à ordem pública.
3. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória, de modo que as alegações defensivas quanto à validade do documento e inexistência dos crimes de uso de documento falso e estelionato deverão ser analisadas oportunamente na ação penal, pelo juízo competente.
4. O prazo para instrução processual penal não se submete a rígidos critérios aritméticos, tendo como foco principal o princípio da razoável duração do processo, a ser aferido conforme particularidades de cada caso concreto. No caso, como já registrado, a denúncia já foi oferecida, o feito já foi sanado, encontrando-se aguardando a designação de data para audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo.
5. Ordem denegada.